Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RECUSA DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. EDIFICAÇÃO TÉRREA. AFASTAMENTO MÍNIMO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL LINDEIRO. NÃO OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho (Código Civil, art. 1301).
2. A prova pericial, realizada em juízo, concluiu que na parte de trás da lateral esquerda da casa, a varanda avança 76 centímetros sobre a área mínima exigida pela NGB no 106/98 (que determina o afastamento de 1,50m).
3. O conceito de varanda adotado pelo autor é variável e moldado conforme seu interesse pessoal, mas não corresponde ao elemento técnico demonstrado pela perícia, homologada judicialmente. Há excesso de área construída em desfavor da distância mínima obrigatória do terreno vizinho.
4. Recurso conhecido e não provido.